Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ESTRAGOS EM MOTOCICLETA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 8.936,27 pelos danos materiais. Nas razões recursais, a requerida, ora recorrente, argui preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e da quebra de sigilo bancário de modo a comprovar os gastos com o conserto da motocicleta. Sustenta que houve retomada do relacionamento e que, juntos, autor e ré, adquiriram as peças e consertaram o veículo, que depois foi vendido para aquisição de um automóvel. Finaliza requerendo a anulação da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 77325825.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, porquanto o recurso foi interposto tempestivamente, sendo o preparo dispensado, em razão da concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a documentação juntada aos autos.
3. Cerceamento de defesa. Certo é que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. Não obstante, o contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV. O art. 369 do CPC dispõe ainda que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
4. No caso em análise, o Juízo de origem consignou que os reparos da motocicleta pela parte ré podem ser comprovados por meio de provas documentais ou mesmo imagens do bem material, razão pela qual indeferiu a produção de prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
5.A relação jurídica em análise possui natureza civil, razão pela qual deve ser analisada à luz das disposições do Código Civil, aplicáveis ao caso concreto.
6. Restou incontroverso nos autos, porque alegado pelo autor e admitido pela ré, que, no dia 02/04/2023, a motocicleta de propriedade do autor foi danificada pela recorrente, gerando um prejuízo de R$ 8.936,27.
7. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente material, fica obrigado a repará-lo. Assim, configurados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido, impõe-se o dever de indenizar.
8. No caso em exame, restou comprovado que os danos materiais suportados pela parte autora decorreram diretamente da conduta da ré, que deu causa aos estragos verificados na motocicleta. Os reparos necessários ao bem estão devidamente demonstrados por provas documentais e/ou imagens do veículo danificado, as quais evidenciam o efetivo prejuízo patrimonial experimentado. Esclareça-se que, a despeito das alegações da recorrente de que teriam reatado o relacionamento e, juntos, promovido o conserto da motocicleta, tal fato não restou sequer minimamente demonstrado, seja pela apresentação de notas fiscais de aquisição de peças, seja pela comprovação de transferências de numerários em favor do autor.
9. Desse modo, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil, conduta, dano e nexo causal, é de rigor a manutenção da condenação da ré ao ressarcimento integral dos danos materiais, em observância ao princípio da restitutio in integrum, que visa restabelecer o patrimônio do lesado ao estado anterior ao evento danoso. Sentença que se confirma.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.